Tribunal: TCU
Processo: 017.599/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10653/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.599/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Damascena dos Santos (XXX.072.462-XX); Ana Carolliny dos Santos Sacramento (XXX.434.692-XX); Carpegiane Vieira Barros (XXX.183.802-XX); Cecilia Mendes Fernandes (XXX.492.232-XX); Debora Hevem da Silva Lima (XXX.877.362-XX); Lais Marques de Abreu (XXX.429.651-XX); Mara de Souza Cavalcante (XXX.205.612-XX); Pablo Theophilo Machado de Almeida (XXX.149.212-XX); Wellinton Rafael de Araujo Guida (XXX.442.472-XX); Wilkson Antonionne Sa Lima (XXX.743.652-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.